Tribunal: CARF
Processo: 19679.002115/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.002115/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.956 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
AMBIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PRAZO. TESE DOS CINCO MAIS
CINCO
(5+5).
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. DATA DA
TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 91
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
STJ, na sistemática prevista nos artigos 543B e 543C, do CPC (art. 62a do
Anexo II do RICARF). Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no
RE no 566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no
1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, formalizados antes da vigência da Lei
Complementar (LC) no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no
caso em tela, o prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de
cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do
fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido. Tese dos
5 + 5. Somente com a vigência do art. 3o da LC no 118/2005, esse prazo passou
a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado. A
súmula CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.002115/2006-98
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002115/2006-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose
Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SP1"), o qual será complementado
ao final:
Trata o presente processo de declarações de compensação de débitos de Simples, com
data de protocolo em 22/02/2006, cujo direito creditório seria o pagamento indevido de
tributos com base no lucro presumido, no período de 1999 a 2002.
Encontram-se apensos os processos administrativos nos 11610.000749/200699 e
19679.002753/2006-17, protocolados em 20/04/2006 e 16/03/2006, respectivamente,
que tratam de Declarações de Compensações de outros débitos de Simples sob o mesmo
argumento.
Por meio de Despacho Decisório (fls. 55 a 58) a Divisão de Orientação e Análise
Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em
São Paulo não homologou as compensações declaradas no presente processo pelo fato
do direito de pleitear a restituição do suposto indébito encontrar-se fulminado pela
decadência. O referido Despacho Decisório apresenta a seguinte ementa:
“EMENTA: RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO DIREITO. O direito
de pleitear a restituição de tributo pago em valor maior que o devido, extingue-se no
prazo de cinco anos, a contar da data da extinção do crédito tributário, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”
O contribuinte apresentou, em 29/05/2008, manifestação de inconformidade (fls. 71 a
78), alegando, em síntese, que:
- Sob orientação da Receita Federal, a recorrente efetuou o cancelamento das DIPJs,
referentes aos exercícios de 1999 a 2001, tornando-se, a partir daquela data, devedora
dos valores do Simples, devidos no período em questão e, necessariamente, como ato
reflexo, credora das quantias recolhidas indevidamente no mesmo período em
referência;
- a Receita Federal tanto aceitou o cancelamento das declarações efetuadas, que se
julgou credora dos valores do Simples referente ao exercício de 1999 a 2001;
- não há como a Receita Federal ter se tornado credora dos débitos do Simples,
referentes ao exercício de 1999 a 2001, sem que a recorrente não se tenha tornado
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002115/2006-98

igualmente credora dos valores recolhidos, tal situação caracterizaria enriquecimento
sem causa do Poder Público;
- quanto ao prazo para pleitear a restituição, o Poder Judiciário entende que a tese dos
“cinco mais cinco” deve prevalecer, não restando dúvidas de que todas as declarações
de compensação devem ser homologadas.
Em sessão de 20/07/2012, a DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. O direito de o contribuinte pleitear a restituição de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-
se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito
tributário.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 269/270 do e-processo):
[...] a controvérsia no presente processo diz respeito à data em que se considera extinto
o crédito tributário para fins de início da contagem do prazo decadencial de 5 anos para
o exercício do direito à restituição de tributo pago a maior, mais especificamente, se se
adota para tanto a data do pagamento antecipado ou a data da homologação do
lançamento, tácita ou expressa.
O contribuinte invoca em seu favor a chamada “tese dos 5 + 5”, esposada pelo STJ até o
advento da Lei Complementar no 118/2005, de que, ocorrendo a homologação tácita 5
anos após a data do fato gerador, apenas a partir daí começaria a contar o prazo de 5
anos para se exercer o direito à restituição.
[...]
A Lei Complementar no 118/2005 é clara no sentido de que está apenas interpretando o
inciso I do artigo 168 do CTN, deixando expresso que o prazo decadencial se conta a
partir do pagamento antecipado do tributo.
Se a própria lei declara-se interpretativa (daí decorrendo a sua aplicação a fatos
passados, conforme preceitua o artigo 106, I do CTN), não há como o julgador
administrativo deixar de aplica-la, falecendo lhe competência para tanto.
Daí conclui se que, no momento em que são apresentadas as Declarações de
Compensação em questão (22/02/2006; 16/03/2006 e 20/04/2006), estava decaído o
direito à restituição dos indébitos pleiteados nesse processo, tendo em vista que o
pagamento mais recente foi feito em 15/01/2001. Portanto, correta a não homologação
das compensações apresentadas.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual reitera
o seu pedido para que seja reconhecida e aplicada ao caso a comumente denominada tese dos
cinco mais cinco (5 +5) aplicável aos pedidos de compensação e restituição, o que fulminaria a
alegação da decadência do seu direito.
Na visão do contribuinte, para a aplicação da tese dos anos deveria ser levado em
conta a data do pagamento indevido, se antes da entrada em vigor da nova norma a qual
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002115/2006-98

estabeleceu novo prazo decadencial, e não da apresentação do pedido. Em suas próprias palavras
(fls. 279/284 do e-processo):
[...] no presente caso, os tributos que a RECORRENTE pretende ver restituídos e
compensados são tributos sujeitos ao lançamento por homologação e, sendo assim, a
decadência operar-se-ia em 5 anos da ocorrência do fato gerador somados a mais 5 anos
a partir da homologação tácita pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
o prazo previsto pela Lei Complementar n° 118/2005 apenas poderia ser aplicado nos
casos de recolhimento indevido ocorrido após a entrada em vigência do dispositivo,
em atenção à irretroatividade, o que restou pacificado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça
[...]
[...] com o advento da LC 118/05, a prescrição, do ponto de vista prático, passou, em
tese, a ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a
partir da sua vigência (que ocorreu em 09.06.2005), o prazo para a repetição do
indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; relativamente aos
pagamentos anteriores à sua vigência, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência
da lei nova.
Consectariamente, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada
em vigor da LC 118/05 (vigência a partir de 09.06.2005), o prazo prescricional para o
contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos casos dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, continua a ser de cinco anos contados da extinção do
crédito tributário, que ocorre com a homologação do pagamento [...]
Sendo assim, conforme se depreende das datas de pagamento dos tributos que a
RECORRENTE pretende ver restituídos (fls. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 145, 147, 149, 151,
153, 155 e 157), verifica-se que todos os pagamentos foram efetuados antes da entrada
em vigor da LC 118/05 (09.06.2005).
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/05/2013 (fls. 274 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
12/06/2013 (fls. 276 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002115/2006-98

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, pretendo o contribuinte que seja aplicado ao
caso a comumente denominada tese dos cinco mais cinco, a qual atribui um prazo de dez anos
para apresentação do pedido de restituição ou compensação nas hipóteses de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, cujo fundamento jurídico precede a edição da Lei Complementar
no 118/2005, a qual veio a estipular em seu artigo 3o:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Nesse aspecto, é importante ter em mente o fato de o contribuinte ter apresentado
as declarações de compensação ora analisadas nas datas de 22/02/2006, 16/03/2006 e
20/04/2006.
Tal constatação é de suma relevância, pois conforme será exposto mais adiante, a
denominada tese dos cinco mais cinco leva em consideração a data de apresentação da
declaração de compensação ou restituição e não os períodos referentes aos créditos pretendidos.
Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) e pelo
Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), respectivamente nos julgamentos do Recurso
Extraordinário 566.621 e do Recurso Especial no 1.269.570, com efeito repetitivo, o prazo para
pleitear a compensação ou restituição de tributos sujeitos ao lançamento por homologação deve
levar em conta os cinco anos estabelecidos pelo artigo 150, § 4o, do CTN, somados aos cinco
anos previsto no artigo 168, I, do CTN, desde que o pedido seja apresentado antes da vigência da
Lei Complementar no 118/2005, a qual se deu em 09/06/2005.
Veja-se o que restou decidido pelo STJ no acórdão acima referenciado:
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 –
DESCABIMENTO –VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO
PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS
AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002115/2006-98

Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a eficácia da
norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a
vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Em assim sendo, tendo em vista que os pedidos ora analisados foram todos
apresentados em data posterior a em 09/06/2005, o que fez a instância a quo foi tão somente
seguir o entendimento exarado pelas Cortes Judiciais brasileiras, o que, aliás, já foi
regulamentando no âmbito deste Conselho, por meio da publicação da Súmula CARF no 91, cujo
os efeitos são vinculantes e portanto de observância obrigatória, veja-se a sua redação:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.956 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.002115/2006-98

Súmula CARF no 91. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Percebe-se, a partir do aduzido, que somente é aplicável o prazo de dez anos aos
pedidos de restituição ou compensação transmitidos até 09/06/2005, independente da data em
que verificado o fato gerador.
No presente caso concreto o contribuinte não tem razão ao pleitear a aplicação do
prazo de dez anos, via tese dos cinco mais cinco, tendo em vista que as homologações não
compensadas foram apresentadas todas elas após a data de 09/06/2005.
Face ao exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital